Tribunal: TJSP
Processo: 1500673-03.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000687514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500673-03.2019.8.26.0567, da Comarca de Piedade, em que é apelante ADILSON
PRESTES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar, deram parcial
provimento ao recurso, para reduzir a pena do ora apelante a seis (6) anos e três (3)
meses de reclusão, mais o pagamento de seiscentos e vinte e cinco (625) dias-multa, no
piso, mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500673-03.2019.8.26.0567 -Voto no 47.381
2
Apelação Criminal no 1500673-03.2019.8.26.0567
Apelante: Adilson Prestes Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Piedade
Voto no 47.381
O ora apelante foi denunciado pela prática de
tráfico ilícito de entorpecente (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06), em
razão de fato ocorrido no dia 18 de abril de 2019, por volta de16h35, na
Avenida Jose Garcia de Sales, Centro, no Município de Tapirai,
Comarca de Piedade, ocasião em que a polícia fazia patrulhamento na
área, com vistas a uma delação de roubo anterior e surpreendeu o
acusado em evidente atos de mercância com terceiros, decidindo abordá-
lo. Feita revista pessoal, lograram encontrar em suas vestes, 6 porções
de maconha, 5 porções de crack e 1 porção de cocaína, além de R$
22,00 em espécie, em notas trocadas. Após regular instrução, foi
condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no piso, negado o apelo em
liberdade.
Apelo do réu, insurgindo-se, inicialmente,
quanto ao indeferimento do requerido incidente de dependência
toxicológica, porquanto já havia indícios de ser usuário contumaz de
drogas. Requer a declaração da anulação dos demais atos do processo a
partir do indeferimento da prova. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para o crime de porte de droga para uso próprio, em
virtude da ínfima quantidade. Em último caso, pugna pela redução da
pena, indevidamente exasperada duas vezes, primeiro pelos maus
antecedentes e depois pela reincidência, afastando-se o bis in idem.
Contrarrazões a fls. 259-265.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500673-03.2019.8.26.0567 -Voto no 47.381
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no
sentido do não provimento ao recurso (fls. 342-348).
É o relatório.
O
indeferimento
do
incidente
de
dependência toxicológica restou assim fundamentado pelo
juízo: “Inicialmente, indefiro o pedido de instauração de
incidente de dependência toxicológica, uma vez que a mera
alegação do réu nesse sentido não é suficiente para o início do
procedimento. Não há qualquer indício de que seja verdadeira e
plausível a alegação do réu.” (fl. 242).
Conforme determina o artigo 251, do
Código de Processo Penal, cabe ao juiz promover a regularidade
do processo, atribuição que confere ao magistrado o poder de
indeferir a realização de diligências ou provas que entenda
desnecessárias para o esclarecimento dos fatos e seu
convencimento, sem que isso implique em cerceamento de
defesa. Depois apesar de se declarar viciado, o ora apelante não
informou qualquer internação para tratamento. Isso demonstra
que, a despeito do uso alegado, não teve a capacidade
intelectiva afetada e, ademais, pela articulação da defesa
durante o interrogatório, demonstrou perfeito entendimento e
autodeterminação, relativamente aos fatos vivenciados. Por
essa razão, não havia motivo para se instaurar exame de
dependência toxicológica, como reclamado pela defesa.
A esse propósito, aliás, vem de muito
tempo a jurisprudência acentuando que somente a necessidade,
aferida em cada processo, pode indicar, a critério do juízo, a
exigência de realização da prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500673-03.2019.8.26.0567 -Voto no 47.381
4
Confira-se:
“Não havia indicativo de que, em razão da
dependência, fosse o réu inimputável ou tivesse a
imputabilidade reduzida, por seqüelas de utilização da droga.
Dessa forma, como ressaltado na sentença, não havia motivo
para o exame de verificação de dependência, pois 'Cabe ao juiz
aferir caso a caso da sua necessidade', conforme como já se
decidiu nos julgados apontados: RHC 57.997-3-STF, Rel. Min,
Rafael Mayer, in RT 546/450; RHC
58.826-STF, Rel. Min.
Antonio Neder, in RTJ 98/1035; RHC 61.716-STF, Rel. Min.
Francisco Rezek, in RTJ 118/83 e HC 69.995-STF, Rel. Min.
Francisco Rezek, in RTJ 146/874”.
Portanto,
não
houve
o
alegado
cerceamento de defesa, afastando-se assim, a preliminar.
Passa-se ao exame do mérito.
Não se controverte relativamente à posse da
droga, sustentando o réu em juízo que foi ao local comprar o
entorpecente para uso próprio, posto fosse usuário nos fins de
semana, de maconha, cocaína e crack. Disse trabalhasse
registrado em uma fazenda, nada tendo contra os policiais que
o abordaram.
Na
delegacia,
os
policiais
militares,
responsáveis pela abordagem do réu, relataram estivessem em
patrulhamento para averiguar um crime de roubo, momento em
que
visualizaram
o
suspeito
comercializando
drogas
na
companhia de outra pessoa, que empreendeu fuga quando viu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500673-03.2019.8.26.0567 -Voto no 47.381
5
os policiais. Abordaram o réu e, através de revista pessoal,
encontraram os entorpecentes apreendidos e a quantia de
R$22,00 em dinheiro. O réu negou envolvimento no crime de
roubo, bem como na prática de traficância (fls. 3 e 4-5).
Em juízo, os policiais reafirmaram as
circunstâncias da abordagem do acusado em local conhecido
pelo tráfico de drogas. Segundo Alexandre, visualizou “ele (réu)
pegando
dinheiro
do
rapaz
e
entregando
algo
pra ele”,
confirmando que não conseguiu prender o rapaz. O policial
Samuel afirmou “o indivíduo pegou algo com ele (réu) e correu”;
já conhece o réu de outras ocorrências, não se recordando por
quais acusações. Indagado se da distância de onde ele policial
estava era possível visualizar se o réu estava pegando ou
entregando algo, respondeu “entregando”.
O
exame
químico-toxicológico
registrou
a
natureza e quantidade das drogas apreendidas (fls. 189-192).
Não se pode suspeitar do testemunho de
policiais, apenas porque trabalham na repressão a crimes. Sem que se
demonstre o interesse de falsamente incriminar, ou sejam apontados
fatos induzindo à robusta possibilidade de que falsearam as
declarações, não se pode negar convencimento a seus testemunhos.
Estes valem como qualquer outro prestado no processo. Além disso,
não parece razoável que fossem incriminar inocente, escolhido
aleatoriamente, imputando-lhe grave delito, sem qualquer razão pessoal
para o ato. Portanto, não demonstrada qualquer razão para suspeita de
conduta censurável dos policiais e nenhuma foi informada pelo réu
é de se admitir seus testemunhos como verdadeiros.
Assim, considerando que os policiais deram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500673-03.2019.8.26.0567 -Voto no 47.381
6
depoimentos coerentes e harmônicos, e que a defesa não trouxe aos
autos elementos suficientes para infirmar a prova produzida pela
acusação, incensurável o desfecho imprimido ao processo.
Embora a quantidade da apreensão 6 porções
de maconha, 5 porções de crack e 1 porção de cocaína - não fosse, por
si
só
caracterizadora
da
traficância,
considerando
outras
circunstâncias, como a forma de embalo da droga, em porções
individuais, além do fato de ter sido, o réu, surpreendido durante o ato
de mercancia, evidente a destinação imputada na inicial. Portanto, não
há como se acatar a tese da desclassificação para o crime de porte para
uso próprio.

O cálculo da pena, entretanto, merece
pequeno reparo. O juízo aumentou a base em 1/6, apontando
as certidões de fls. 74, 76 e 79 como maus antecedentes. Na
segunda fase, considerou as certidões de fls. 75, 78 e 80 para
aplicar novo aumento, também em 1/6, pela reincidência,
somando 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de
680 dias-multa.

No
entanto,
as
certidões
apontadas,
referentes aos Processos: 0000729-75.2011 (fls. 75-76); 000728-
90.2011
(fls.
74-75);
0002011-22.2009
(fl.
78)
e
0005146-08.2010 (fl. 80), comprovam a reincidência do réu,
porquanto noticiam condenações por fato anterior ao tratado
nestes autos, bem como trânsito em julgado dentro do prazo
depurador previsto no disposto no art. 64, I do CP.
De outro lado, as certidões referentes aos
processos 000007-80.2007 (fl. 74) e 0004441-78.2008 (fl. 79),
noticiam condenações alcançadas pelo prazo disposto no art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500673-03.2019.8.26.0567 -Voto no 47.381
7
64, I do CP, sendo inservível para a caracterização da
reincidência, por maior razão não se presta para indicar maus
antecedentes. Além do mais, a Constituição Federal, no artigo
5o, inciso XLVII, alínea b, veda pena de caráter perpétuo.
Decorrendo, a consideração do antecedente desabonador, de
pena anteriormente aplicada, não se pode perpetuar esse efeito
da condenação, que implicaria em atribuir caráter perpétuo à
pena
imposta
no
processo
anterior.
Há
evidente
inconstitucionalidade no entendimento diverso.
Assim, melhor solução, partindo-se do mínimo,
suficiente o acréscimo em 1/4 pela comprovada múltipla reincidência,
somando 6 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa.
O regime inicial fechado é o único que se presta
à justa reprovação da conduta e reafirmação do direito violado.
Em
face
desses
motivos,
afastada
a
preliminar, dá-se parcial provimento ao recurso, para reduzir a
pena do ora apelante a seis (6) anos e três (3) meses de
reclusão, mais o pagamento de seiscentos e vinte e cinco (625)
dias-multa, no piso, mantida, no mais, a respeitável sentença
recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator